Tribunal: TJES
Processo: 0001225-47.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001225-47.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar, solidariamente aos entes federativos, o fornecimento de leito hospitalar a paciente em estado grave, bem como o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, sob o argumento recursal de ilegitimidade quanto à obrigação e de indevida condenação em verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser excluído da responsabilidade solidária pelo fornecimento de leito hospitalar em razão de pactuação administrativa no âmbito do SUS e do Tema 793 do STF; (ii) estabelecer se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais diante da alegação de ausência de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista no art. 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, vedando que conflitos administrativos internos prejudiquem o jurisdicionado.

O Tema 793 do STF reafirma a solidariedade dos entes federativos, admitindo apenas o direcionamento do cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento posterior, sem afastar a legitimidade passiva.

A pactuação administrativa no âmbito do SUS não exclui a responsabilidade do Município, sobretudo em situações de urgência com risco à vida do paciente.

A prova documental demonstra a gravidade do estado clínico do autor e a necessidade urgente de transferência para unidade hospitalar adequada, legitimando a intervenção judicial.

A sentença observa corretamente o conjunto probatório e a orientação jurisprudencial dominante ao reconhecer a obrigação solidária.

A exclusão de honorários sucumbenciais exige ausência de pretensão resistida, o que não se verifica quando o ente público apresenta contestação com impugnação ao pedido.

A atuação do Município com apresentação de defesa afasta a aplicação de hipóteses de não condenação em honorários, conforme entendimento do STJ sobre o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, não sendo afastada por pactuações administrativas no âmbito do SUS. 2. O Tema 793 do STF não exclui a legitimidade passiva dos entes, limitando-se a permitir o direcionamento do cumprimento da obrigação e o ressarcimento posterior. 3. A apresentação de defesa configura pretensão resistida e justifica a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §11; LC nº 80/94, art. 4º, XXI; Lei nº 10.522/2002, art. 19, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; STF, Tema 1002; STJ, AgInt no AREsp 437958/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25/03/2019; TJES, Apelação nº 024130409162, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27/06/2016; TJES, Apelação nº 5005218-97.2021.8.08.0030, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001225-47.2024.8.08.0024

APTE
:

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APD
A
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso no qual o apelante defende a inadequação de sua condenação solidária à obrigação de fornecimento de leito hospitalar, bem como a exclusão de sua responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que a competência para a disponibilização de vagas hospitalares seria do Estado do Espírito Santo, nos termos da pactuação do SUS e do Tema 793 do STF.

Pois bem
.

Inicialmente, não há dúvida de que a controvérsia jurídica debatida nos autos insere-se no âmbito do direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, o qual impõe aos entes federativos o dever solidário de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

A
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, não podendo o cidadão ser prejudicado por eventuais conflitos administrativos acerca da repartição interna de competências.

Tal orientação foi reafirmada no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, que, embora reconheça a necessidade de observância da organização do SUS, não afasta a legitimidade passiva dos entes federativos nem autoriza a recusa de cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, ainda que o Município sustente a existência de pactuação administrativa atribuindo ao Estado a gestão de leitos hospitalares, tal circunstância não tem o condão de afastar sua responsabilidade perante o jurisdicionado, sobretudo em hipóteses de urgência, como a dos autos, em que restou evidenciado o risco concreto à vida do paciente.

In casu
, verifica-se que o autor, pessoa hipossuficiente, encontrava-se em estado clínico grave, com indicação médica expressa de necessidade de transferência para unidade hospitalar de maior complexidade, sendo incontroversa a insuficiência da rede de atendimento disponível no local em que se encontrava.

A prova documental acostada aos autos — notadamente os relatórios médicos — evidencia, de forma inequívoca, a urgência da medida pleiteada, circunstância que justificou, inclusive, o deferimento da tutela antecipada e sua posterior confirmação na sentença.

O juízo de origem, ao apreciar o conjunto probatório, concluiu corretamente pela procedência do pedido, reconhecendo a obrigação solidária dos entes demandados em assegurar o tratamento necessário à preservação da saúde do autor. Tal conclusão encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial dominante e com a principiologia constitucional que rege o direito à saúde.

A
invocação do Tema 793 do STF pelo apelante não conduz à reforma da sentença. Isso porque, conforme assentado na referida tese, a solidariedade permanece hígida, cabendo ao magistrado, quando necessário, direcionar o cumprimento da obrigação e disciplinar eventual ressarcimento entre os entes federativos. Todavia, tal diretriz não se confunde com exclusão de responsabilidade perante o jurisdicionado, tampouco autoriza a improcedência do pedido em relação a um dos entes demandados.

Por conseguinte, eventual ajuste quanto à repartição interna de encargos deve ocorrer em momento posterior, no âmbito administrativo ou em ação regressiva própria, não podendo servir de óbice à efetivação imediata do direito fundamental à saúde.

No tocante à insurgência quanto às verbas sucumbenciais, igualmente não assiste razão ao apelante.

A sentença fixou honorários em favor da Defensoria Pública, revertidos ao fundo institucional, em consonância com o art. 85 do CPC e com o art. 4º, XXI, da LC nº 80/94, bem como com o entendimento firmado no Tema 1002 do STF.

Como é cediço,
não havendo oposição à pretensão deduzida, nem negativa administrativa prévia, tampouco atuação processual tendente a obstar o provimento jurisdicional, não se configura hipótese de resistência a ensejar a imposição de ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte em situação análoga:

[...]
I.
A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça assevera que “
se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, já que

o Estado do Espírito Santo forneceu o medicamento assim que intimado da decisão concessiva da medida liminar, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios
” (TJES; Classe: Apelação, 024130409162, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016).
II.

O Município Recorrente não apresentou qualquer resistência à pretensão exordial alusiva à prestação de serviços médicos, consoante extrai-se da Petição de Id. 4472749, limitando-se a pugnar pela reforma do valor atribuído à causa, revelando-se descabida a condenação da Municipalidade ao pagamento de verba sucumbencial
.
[...] (TJES- Data: 05/Jul/2023 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005218-97.2021.8.08.0030 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Internação compulsória
).

C
ontudo, esta não é a hipótese dos autos, na qual o recorrente apresentou defesa no ID 18937659, com preliminar de incompetência, impugnação ao valor da causa, dentre outros.

Assim, não houve reconhecimento do pedido autoral, apto a caracterizar a inexistência de pretensão resistida
.
Sobre o tema, colaciono aresto
do C. STJ
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O ART. 19, § 1o. DA LEI 10.522/2002 PREVÊ O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A FAZENDA PÚBLICA RECONHECE EXPRESSAMENTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Preceitua o art. 19 da Lei 10.522/2002 que, para que a Fazenda não sofra condenação em honorários advocatícios, é preciso que reconheça expressamente a procedência do pedido quando citada para apresentar resposta, sem que haja pretensão resistida. 2. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, de que
o art. 19, § 1o. da Lei 10.522/2002 prevê o afastamento da condenação em honorários advocatícios

quando a Fazenda Pública reconhecer expressamente a procedência do pedido
(AgRg no REsp. 1.389.810/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.9.2013). 3. Ressalta-se, ainda, que o STJ, ao julgar o REsp. 1.202.551/PR (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8.11.2011), firmou entendimento segundo o qual, havendo resistência à pretensão deduzida por parte da Fazenda Nacional ao apresentar Contestação impugnando o pedido formulado pela parte autora, impõe-se o afastamento da norma do art. 19, § 1o., I da Lei 10.522/2002.
4. Na hipótese dos autos, houve o acolhimento total do pedido do autor sem resistência por parte da Fazenda, que apenas apresentou Contestação a fim de informar que a questão foi solucionada no âmbito administrativo, de forma que não cabe a condenação em honorários, conforme disposto no art. 19 da Lei 10.522/2002. Precedentes: REsp. 1.645.066/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 1.551.780/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.8.2016). 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 437958 PR 2013/0389775-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019)

Assim, não há falar em exclusão da verba sucumbencial, sobretudo porque a condenação decorre da sucumbência verificada no caso concreto, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou afronta aos dispositivos constitucionais invocados pelo recorrente.

Logo, a sentença recorrida apreciou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito, não se verificando qualquer vício capaz de ensejar sua reforma.

Pelo exposto,
conheço e
nego
provimento ao recurso
,
mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

C
om o resultado do julgamento, fixo honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.